Tribunal: TJSP
Processo: 1005044-85.2018.8.26.0637
Classe: Remessa Necessária Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Ação de cobrança – Contrato administrativo firmado entre as partes para fins recapeamento asfáltico - Cobrança dos valores não adimplidos constantes de nota fiscal – Inadimplência parcial constatada – Reconhecimento pela ré de que o inadimplemento se deu por culpa da gestão anterior - Manutenção da r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos - Inteligência do

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Ação de cobrança – Contrato administrativo firmado entre as partes para fins recapeamento asfáltico - Cobrança dos valores não adimplidos constantes de nota fiscal – Inadimplência parcial constatada – Reconhecimento pela ré de que o inadimplemento se deu por culpa da gestão anterior - Manutenção da r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos - Inteligência do art. 252, do RITJ – Reexame necessário desprovido.